Tribunal: TJES
Processo: 0002773-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002773-49.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002773-49.2020.8.08.0024

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 186/189, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a ação regressiva movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.682,00 (três mil e seiscentos e oitenta e dois reais).

Alega a recorrente que a r. sentença merece reforma, haja vista que:
(i)
não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão, inexistindo vício no fornecimento do serviço de distribuição de energia e, consequentemente, nexo de causalidade apto a responsabilizá-la pelos alegados danos;
(ii)
não podem ser consideradas as provas produzidas pela recorrida de modo unilateral;
(iii)
deveria ter sido observada a Resolução n. 414 da ANEEL (fls. 191/197).

A recorrida ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 203/211-v).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002773-49.2020.8.08.0024

APELANTE:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 186/189, proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a ação regressiva movida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.682,00 (três mil e seiscentos e oitenta e dois reais).

Alega a recorrente que a r. sentença merece reforma, haja vista que:
(i)
não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão, inexistindo vício no fornecimento do serviço de distribuição de energia e, consequentemente, nexo de causalidade apto a responsabilizá-la pelos alegados danos;
(ii)
não podem ser consideradas as provas produzidas pela recorrida de modo unilateral;
(iii)
deveria ter sido observada a Resolução n. 414 da ANEEL (fls. 191/197).

A recorrida ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 203/211-v).

Pois bem.

Na origem, a seguradora recorrida ajuizou ação de regresso em face da concessionária de serviço público recorrente, pugnando pelo ressarcimento dos valores despendidos em razão dos prejuízos sofridos por dois segurados advindos de danos elétricos.

O pedido encontra respaldo no
art. 786
do Código Civil, pelo qual “
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”, bem como na
Súmula n. 188
do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Fixada essa premissa, passo a averiguar a existência da responsabilidade civil da recorrente.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, os condomínios segurados Ed. Pedra Azul e Ed. Richmond sofreram prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia em 15/11/2018 e 24/10/2018, respectivamente, os quais resultaram em danos em elevador social e em interfone, consoante os laudos técnicos de fls. 67 e 70. Apesar de terem sido produzidos unilateralmente, tais laudos são aptos a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias das telas de seu sistema informatizado indicando que não houve oscilação de energia nos dias dos sinistros. Contudo, tal informação não infirma a conclusão dos laudos, dos quais é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço.

Superadas essas questões, “
O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local, mormente em se tratando de um equipamento indispensável, como é o caso do elevador num edifício residencial
” (TJES, Apelação Cível n. 0027194-45.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 17/07/2018, p. 27/07/2018).

Ainda, acerca da dita inobservância do procedimento descrito no art. 204 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, esse diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, inexistindo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento, sobretudo por conta do direito fundamental de acesso à justiça (CRFB, art. 5º, inc. XXXV
1
). Nessa linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESSARCIMENTO APÓLICE DE SEGURO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COBERTURA DE DANOS ELÉTRICOS DANOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESSARCIMENTO DEVIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento.
[...]. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação n. 024100319821, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 02/10/2018, p. 10/10/2018)

Assim, comprovados os danos, o nexo de causalidade entre eles e a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos aos condomínios segurados, ante a sub-rogação.

Em caso análogo, essa c. Primeira Câmara Cível também já decidiu nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.

2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.

3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
.

4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).

5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).

6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.

7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.

8.
[...].

9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022)

Por fim, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Dito isso, verifico que o d. Juízo de origem fixou a correção monetária a partir do desembolso e os juros de mora a contar da citação.

Entretanto, em recente precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que, em casos tais, os juros de mora também deverão incidir a partir do desembolso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. EXPLOSÃO DECORRENTE DE VAZAMENTO DE GÁS. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA DAS VÍTIMAS CONTRA O CAUSADOR DO DANO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1662322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)

Sobre o tema, este e. tribunal de Justiça já decidiu que “
deve a sistemática de atualização da condenação ser alterada a fim de que os juros de mora incidam desde o desembolso, pela taxa SELIC, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, pena de bis in idem
” (TJES, Apelação Cível n. 0034181-93.2018.8.08.0035, Rel. Des. Annibal De Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 22/02/2022, p. 01/04/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Altero de ofício
a r. sentença no que toca os consectários legais, passando a incidir juros de mora a partir do desembolso, com base na Taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Como os honorários sucumbenciais não foram fixados na origem (fl. 189), não há o que majorar, haja vista o teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil: “
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

É como voto.

1
CRFB. Art. 5º [...]
XXXV
- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

2
“Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula 43 do c. STJ)

3
[...].
6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo. 7. O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 048140225706, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/05/2022, p. 27/05/2022)

4

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

6
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO – DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA.

1.
Na origem, a seguradora recorrida ajuizou ação de regresso em face da concessionária de serviço público recorrente, pugnando pelo ressarcimento dos valores despendidos em razão dos prejuízos sofridos por dois segurados advindos de danos elétricos;

2.
O pedido encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal;

3.
A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desse modo, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar;

4.
No caso, os condomínios segurados sofreram prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia em 15/11/2018 e 24/10/2018, respectivamente, os quais resultaram em danos em elevador social e em interfone, consoante os laudos técnicos de fls. 67 e 70;

5.
Apesar de terem sido produzidos unilateralmente, tais laudos são aptos a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil;

6
.
“
O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local, mormente em se tratando de um equipamento indispensável, como é o caso do elevador num edifício residencial
” (TJES, Apelação Cível n. 0027194-45.2016.8.08.0024, Rel. Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 17/07/2018, p. 27/07/2018);

7
.
Acerca da dita inobservância do procedimento descrito no art. 204 da Resolução nº 414/10 da ANEEL, esse diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, inexistindo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento, sobretudo por conta do direito fundamental de acesso à justiça (CRFB, art. 5º, inc. XXXV
1
);

8
.
Comprovados os danos e o nexo de causalidade entre eles, a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos aos condomínios segurados, ante a sub-rogação. Precedente desta c. Primeira Câmara Cível;

9
.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
. Precedente do c. STJ;

10
.
Incidirá juros de mora a partir do desembolso, com base na Taxa Selic, não havendo que se falar em correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

11
.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora;

1
2
.
Como os honorários sucumbenciais não foram fixados na origem, não há o que majorar, haja vista o teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, alterando parcialmente a r. sentença de ofício, nos termos do voto do e. Relator.